Tribunal: TJDFT
Processo: 0705814-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705814-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO CESAR CARDOSO AGRAVADO: KLEBER LOPES DE SOUSA ARAUJO Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Mário César Cardoso contra decisão da 1a Vara Cível do Riacho Fundo que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de redução do percentual de bloqueio (20%) dos seus rendimentos brutos, deduzidos os descontos obrigatórios (proc. no 0703756-89.2019.8.07.0017, ID no 82080497). 2. O agravante, em suma, defende que houve alteração no contexto fático, pois à época de interposição do Agravo de Instrumento (11/3/2020) recebia a quantia líquida de R$ 3.655,29, enquanto na data do primeiro pedido de redução (25/11/2020) era de R$ 2.853,36. 3. Relata que em janeiro de 2021 recebeu R$ 655,65 e em fevereiro R$ 1.445,38. Logo, diante da mudança nesse cenário, alega que o bloqueio no percentual atualmente determinado (20%) comprometerá a sua subsistência digna e a de sua família. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para suspender os descontos ou, subsidiariamente, reduzi-los para 5% da sua remuneração bruta, após o abatimento dos descontos obrigatórios. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 23584533 e no 23584536). 6. Relatado, cumpre decidir. 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 8. No agravo de instrumento de no 0705798-31.2020.8.07.0000, foi deferida a redução da penhora determinada nos autos originários para 20% da remuneração bruta do devedor, deduzidos os descontos compulsórios (acórdão no 1276261): “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO OU VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TJDFT. STJ. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC/15). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.” 9. Apesar de o agravante sustentar alteração na situação fático-jurídica, o percentual determinado é razoável e proporcional, considerando o tempo e a natureza do débito que embasa o cumprimento de sentença. 10. Ainda que haja divergência sobre a classificação dos honorários advocatícios como “prestação alimentícia”, é certo que têm natureza alimentar, sobretudo porque derivam do trabalho do profissional e destinam-se ao seu sustento, nos termos do art. 85, §14 do CPC. 11. Esse entendimento, inclusive, consta no enunciado da Súmula Vinculante no 47 do STF, segundo a qual “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar [...]”. 12. O agravante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar que a penhora realizada no atual percentual (20%) esteja comprometendo a sua subsistência digna ou de sua família. 13. Analisando os contracheques anexados ao processo principal (ID no 79867463 e no 79867464), constata-se que há desconto de vários empréstimos contratados pelo agravante, os quais decorrem do exercício da autonomia da vontade, que deve ser preservada. 14. Entretanto, o credor não pode ser penalizado por eventual descontrole financeiro do agravante, tampouco pelo padrão de vida por ele escolhido, na medida em que a dívida objeto do cumprimento de sentença é anterior, líquida, certa e exigível. Por conseguinte, antes de assumir novos compromissos, o recorrente deveria direcionar seus esforços financeiros para adimplir as obrigações já existentes. 15. Nesta análise de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dispositivo 16. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 17. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. 18. Comunique-se à 1a Vara Cível do Riacho Fundo, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 26 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO